Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700388-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA AGRAVADO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0701658-84.2021.8.07.0010, que deferiu a penhora mensal no percentual de 10% sobre a remuneração líquida do executado, ora agravante. Inicialmente, informa o agravante que o Juízo de origem determinou a penhora da sua conta poupança, bem como a penhora mensal da sua remuneração, razão pela interpôs agravo de instrumento no 0702035-80.2023.8.07.9000. Acrescenta que esta Turma Recursal acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência no agravo para desconstituir apenas a penhora que recaiu sobre a conta poupança. Acrescenta que ao ser comunicado da decisão proferida por esta Turma Recursal, o Juízo de origem determinou, com urgência, os descontos mensais sobre a sua remuneração. Após interposição de embargos de declaração, a magistrada determinou aguardar o julgamento final do agravo de instrumento interposto. Esclarece que houve outras decisões determinando o cumprimento da ordem de bloqueio da remuneração, mas sempre que a parte se manifestava, a juíza sobrestava os autos até o julgamento do agravo de instrumento. Por fim, esclarece que ao tomar conhecimento da decisão final do agravo de instrumento, a magistrada determinou novamente o cumprimento da ordem judicial de bloqueio da sua remuneração, a ser realizada com urgência, bem como deliberou que eventual juntada de petição somente seria analisada após o cumprimento do bloqueio da remuneração. Afirma que a Magistrada descumpre a todo momento suas próprias decisões e que ao se negar a apreciar petição do réu antes do cumprimento da ordem de bloqueio é ferir de morte o direito de petição instituído pela Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo uma vez que há pendência de análise de petição nos autos originários (ID 18248056), cuja a magistrada se comprometeu a analisar quando da decisão final do agravo. Preparo recolhido (Id. 56315071) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. Em que pese as alegações do agravante, em nenhum momento houve concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento de no 0702035-80.2023.8.07.9000. Logo, a ordem judicial de penhora mensal poderia ter sido cumprida de imediato. Registro que muito embora o juízo de origem tenha determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do agravo de instrumento, o fez por mera cautela. Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito